Tribunal: TJDFT
Processo: 0748000-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0748000-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEMIR SOUSA DE FARIAS, MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONCA APELADO: MARILEIA PAULA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a renúncia noticiada no ID 57931489, bem como a informação de que a apelada se encontra custodiada (ID 57931490), intime-se M. P. F., pessoalmente, para que tome ciência do acórdão de ID 58146572 bem como para que, caso queira, regularize sua representação processual no feito, constituindo novo advogado ou Defensor Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia, prossiga-se, nos termos do acórdão prolatado. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital